Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010143-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.594.936-00 (ADVOGADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (AGRAVANTE), MARIA SCHREINER BEDIN - CPF: 708.627.371-68 (AGRAVANTE), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (AGRAVANTE), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (AGRAVANTE), MARIBEL FEIL BEDIN - CPF: 589.044.419-00 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), DIETRICH AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.404.876/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEMAR ROSSETTO - CPF: 503.370.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAFINI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 28.133.070/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), INDAIA LOURDES FIORI HERTER - CPF: 945.072.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERLI HERTER (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 012.153.781-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS EXECUTADOS - DEFERIMENTO DA PENHORA
ON-LINE
VIA SISBAJUD COM FULCRO NO ARTIGO 835, I E ARTIGO 854, AMBOS DO CPC – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA À LUZ DO STJ – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – VÍCIO INSANÁVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“(...) Esta Corte tem entendimento no sentido de que a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC. 2. No caso concreto, a falha ainda é mais grave, pois não se trata de interposição do especial, com razões incompletas ou sem o respectivo arrazoado, mas de total inexistência de recurso especial
.(...)”

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.252/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Pertinente a manutenção da decisão de não conhecimento ao recurso de agravo de instrumento interposto sem as razões recursais, diante da preclusão consumativa, se os
agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010143-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEVIO BEDIN e outros (5)

AGRAVADO: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
NEVIO BEDIN
e sua esposa
MARIA SCHREINER BEDIN, SÉRGIO BEDIN
e sua esposa
ANA CRISTINA GIONGO BEDIN
e
PAULO BEDIN
e sua esposa
MARIBEL FEIL BEDIN
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, de deferimento da penhora
on-line
de forma ordinária, via SISBAJUD com fulcro no artigo 835, I e artigo 854, ambos do CPC, face o não cumprimento voluntário da obrigação pelos executados, conforme devidamente certificado (id’s n.o 81743200, 81743221, 81743233, 81743239, 81745593).

Os agravantes alegam que na interposição do recurso, terminaram por, no momento de juntar os arquivos ao instrumento, acostar um arquivo que embora conste nominado como “inicial” continha os documentos pessoais das partes; relatam que no dia subsequente, os agravantes perceberam o equívoco e sanaram o defeito, com supedâneo na letra do art. 932, parágrafo único c/c art.1017, §3o, ambos do CPC.

Argumentam que a legislação é enfática em determinar que na falta de qualquer peça (o que deve incluir a inicial), ou de algum outro vício (inclusive questões ligadas ao protocolo eletrônico), o relator deverá aplicar o parágrafo único do art.932, que é justamente o dispositivo que permite sejam os vícios sanados.

Requerem seja exercido o juízo de retratação, na forma do artigo 134-A, §1o do RITJMT, ratificando os agravantes desde já o pleito de concessão da liminar no agravo de instrumento, ou, o provimento do recurso, para reformar a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
NEVIO BEDIN
e sua esposa
MARIA SCHREINER BEDIN, SÉRGIO BEDIN
e sua esposa
ANA CRISTINA GIONGO BEDIN
e
PAULO BEDIN
e sua esposa
MARIBEL FEIL BEDIN
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, de deferimento da penhora
on-line
de forma ordinária, via SISBAJUD com fulcro no artigo 835, I e artigo 854, ambos do CPC, face o não cumprimento voluntário da obrigação pelos executados, conforme devidamente certificado (id’s n.o 81743200, 81743221, 81743233, 81743239, 81745593).

Sobre as questões apresentadas pelos agravantes, transcrevo trecho da decisão, visto que os argumentos apresentados não são suficientes para alterar sua conclusão:

“Após a interposição do recurso, a agravada apresenta petição na qual argui as preliminares de não conhecimento do recurso por preclusão consumativa e por supressão de instancia. Com efeito, determinei a intimação dos agravantes para manifestarem, em 05 (cinco) dias.

Em manifestação, os agravantes citam que na interposição do recurso, terminaram por, no momento de juntar os arquivos ao instrumento, acostar um arquivo que embora conste nominado como “inicial” continha os documentos pessoais das partes; relatam que no dia subsequente, os agravantes perceberam o equívoco e sanaram o defeito, com supedâneo na letra do art. 932, parágrafo único c/c art.1017, §3o, ambos do CPC.

Como se percebe, os agravantes se apoiam no art. 932 parágrafo único c/c art.1017, §3o, ambos do CPC, que estabelecem:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

(...)

§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Todavia, em que pese o argumento trazido pelos agravantes, o entendimento assente no STJ é de que a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, como no caso em espécie, em razão da preclusão consumativa, não sendo, por esse motivo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL A SER ANALISADO NO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC. 2. No caso concreto, a falha ainda é mais grave, pois não se trata de interposição do especial, com razões incompletas ou sem o respectivo arrazoado, mas de total inexistência de recurso especial
. Foram interpostos, apenas e tão somente, dois recursos extraordinários, devendo, portanto, os autos serem remetidos ao STF, a quem compete julgar as vias recursais efetivamente apresentadas nos autos. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.252/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1
. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento
”
(AgInt no AREsp n. 553.196/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Prim
eira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.)
”

Como se percebe, a decisão está amparada em precedentes recentes do STJ no sentido de que a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa. Por isso, por se configurar vício insanável é que não se aplica o disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC.

O caso em apreço é idêntico ao precedente do STJ, pois não se trata de interposição de recurso de agravo de instrumento com razões incompletas ou sem o respectivo arrazoado, mas de total inexistência das razões recursais.

Ademais, mesmo diante da alegação que as razões foram juntadas dentro do prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento, não estamos diante de ocorrência de preclusão temporal, mas de preclusão consumativa à luz dos precedentes do STJ.

Como se percebe, os fundamentos dos agravantes não são suficientes para alterar, até o momento, o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023